Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710180-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: ROBSON PACHECO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de Execução, Processo 0732472-72.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisa junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), para localização de bens da parte devedora, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de pesquisa por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Outrossim, o sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho os autos suspensos até 03/11/2024 (Cédula de Crédito Bancário, ID 135101935), na forma do § 1o do artigo 921 do Código de Processo Civil, consoante determinado na decisão de ID 177139050.” (ID. 188005016, dos autos de origem) Alega o agravante, em suas razões recursais, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que o SNIPER é um sistema de busca de ativos e patrimônios do devedor, integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, que visa dificultar a ocultação patrimonial, assim como viabilizar a celeridade e economia processuais, em razão da gama de informações acessíveis ao sistema. Afirma que não se trata de um meio atípico de consulta e que não há motivo para o indeferimento do pedido de pesquisa, porque o sistema já está implantado no TJDTF. Invoca o princípio da cooperação e pede a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs. 56953544 e 56953545) É o relato do necessário. DECIDO: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Ficando dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital